Tribunal: TJMT
Processo: 1029031-90.2022.8.11.0003
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1029031-90.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ROSENILDA MARIA DE LIMA - CPF: 920.093.011-53 (RECORRENTE), CLEIDA ANDREIA KURSCHNER - CPF: 630.526.951-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
- RELAÇÃO DE CONSUMO – ENERGIA ELÉTRICA – FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA –
TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) E FOTOS ATESTAM A IRREGULARIDADE – AUSÊNCIA
DO MEDIDOR – HISTÓRICO DE CONSUMO COMPROVAÇÃO DA
AUSÊNCIA DE CONTABILIZAÇÃO DE CONSUMO -
COBRANÇA DEVIDA– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

As provas coligidas nos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia, tendo em vista que se baseiam em fotos da inspeção e vistoria realizada pela empresa recorrida e no Termo de Ocorrência e Inspeção, os quais constatam a existência de irregularidade no medidor do imóvel. Assim, conclui-se
que a cobrança contestada é devida.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado Cível de

Rosenilda Maria de Lima

Ação:
Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada com Indenização por Dano Moral e pedido de tutela antecipada.

Origem:
2o Juizado Especial de Rondonópolis-MT.

Sentença
(Id.
176313723
): julgou parcialmente procedente

a pretensão inicial, apenas para manter a tutela antecipada deferida, indeferindo os demais pedidos iniciais e reconhecendo o pedido contraposto, condenando a recorrente ao pagamento do débito objeto da presente ação, no valor de R$ 4.006,85 (quatro mil e seis reais e oitenta e cinco centavos), acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos a partir da data de apresentação da defesa. Todavia, consignou que a empresa recorrida se abstenha de realizar a suspensão no fornecimento de energia elétrica à parte autora recorrente, relativa às faturas da Unidade
Consumidora número 6/2748875-8 de julho/2022, com vencimento em 31/10/2022, no valor de R$ 1.971,00 (mil, novecentos e setenta e um reais) e R$ 2.035,85 (dois mil e trinta e cinco reais e oitenta e cinco centavos), parcelas 01 e 02, sob pena de configuração de crime de desobediência.

Recurso Cível Inominado
(Id.
176313724
): requer a reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido autoral,

a fim de seja declarado inexistente o débito, objeto da lide, com o consequente cancelamento das faturas, com a condenação da recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões
(Id.

176313726
):

pugna pelo desprovimento do recurso interposto e a manutenção da sentença de origem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EMINENTES PARES:

Trata-se de Ação
Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada com Indenização por Dano Moral
proposta por
Rosenilda Maria de Lima

em desfavor de
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.
, na qual aduz, em síntese,
que é titular da Unidade Consumidora no
6/2748875-8
e que foi surpreendida com a
suspensão dos serviços de energia elétrica em razão de inadimplemento de faturas de recuperação de consumo.

Entretanto, a recorrente aduz que não reconhece a dívida total cobrada pela recorrida, relativa às faturas de julho/2022, com vencimento em 31/10/2022, no valor de R$ 1.971,00 (mil e novecentos e setenta e um reais) e R$ 2.035,85 (dois mil e trinta e cinco reais e oitenta e cinco centavos), parcelas 01 e 02. Sustenta que há irregularidades no procedimento de inspeção, alegando que não foi notificada acerca da inspeção e da perícia.

Em contraponto, a empresa recorrida sustenta a legalidade da cobrança, em razão da diferença de consumo decorrente de irregularidade constatada no equipamento de medição da unidade consumidora da parte recorrente.

Evidencia-se no Termo de Ocorrência e Inspeção constante nos autos (Id
176313721
), diante a vistoria
realizada no dia 11/07/2022,
que a unidade consumidora da recorrente estava
sem medidor, não registrando o consumo de corrente, o que por si só evidencia a manipulação por ação humana
.

Além disso,
embora a recorrente não tenha assinado o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), verifica-se que este foi encaminhado para o seu endereço e recebido pela recorrente em 13/07/2022, conforme o Aviso de Recebimento entregue pelos correios apresentados aos autos.

Destaca-se que, conforme análise do histórico de consumo anexado

ao processo (Id.

176313721
)
, verifica-se a
ausência de contabilização da energia
do mês de fevereiro a julho de 2022, fato que comprova a existência de irregularidade que ensejou a recuperação de consumo.

Dessa forma, conclui-se que
é devida a cobrança do débito decorrente do consumo de energia elétrica não registrado, uma vez que comprovada a ocorrência de irregularidade, conforme TOI - Termo de Ocorrência e Inspeção acima referido.

É nesse sentido o entendimento jurisprudencial:

“RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ENERGIA ELÉTRICA – FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDENCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – SENTENÇA REFORMADA – LAUDO ATESTANDO A EXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE DO MEDIDOR – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – COBRANÇA DEVIDA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO. As provas coligidas nos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia, pelo que se afasta a sentença de parcial procedência.
A cobrança contestada é devida, tendo em vista o TOI anexado na contestação, atestando a existência de irregularidades no medidor, além do aumento nas faturas posteriores evidenciando o desvio.
A cobrança revela-se legítima e devida, não havendo que se falar em dano moral. Recurso conhecido e provido para julgar improcedente a ação e procedência do pedido contraposto. (TJMT - N.U 1001736-17.2018.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 20/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020)”

“Recurso Inominado no.: 1000132-59.2020.8.11.0098 Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ESPERIDIÃO Recorrente (s): ZENILDA CECILIA MONTEIRO Recorrido (s): ENERGISA S/A Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado De Moraes Data do Julgamento: 26/06/2023 E M E N T A RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SENTENÇA ULTRA PETITA – NULIDADE – CAUSA MADURA – JULGAMENTO DE MÉRITO EM GRAU RECURSAL – POSSIBILIDADE –
ENERGIA ELÉTRICA – FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – TOI E FOTOS ATESTANDO A EXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADES – COBRANÇA DEVIDA – ATO ILÍCITO INOCORRENTE
– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Mostra-se ultra petita o decisum na medida em que enfrenta questões não correspondente a demanda. Estando a causa madura para julgamento, imperioso o julgamento do mérito em grau recursal em atenção à informalidade, celeridade e economia processual, que o faço nos moldes autorizadores do artigo 1.013, § 3o do Código de processo Civil/2015. A cobrança contestada é devida,
tendo em vista o TOI, o acervo fotográfico e o laudo do INMETRO anexado na contestação, atestando a existência de irregularidades no medidor. Recurso conhecido e parcialmente provido para anular a sentença e, no mérito, julgar improcedente a ação
. (TJ-MT - RI: 10001325920208110098, Relator: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Data de Julgamento: 26/06/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 30/06/2023).”

Portanto, verifica-se que não há qualquer ilegalidade na atitude da recorrida em cobrar o respectivo débito, bem como
a
suspensão dos serviços na unidade consumidora da recorrente, em razão da inadimplência das faturas em questão.

Diante do exposto
conheço
do recurso interposto, e, no mérito,
NEGO-LHE
provimento para julgar improcedentes os pedidos autorais
.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

JG

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023